Tribunal: TJPA
Processo: 0001520-52.2008.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001520-52.2008.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASA AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, §2º, DA LEI 6.830/80. TEMA 566/STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. A decisão agravada aplicou o Tema 566 do STJ, considerando iniciado o prazo de suspensão em 04/08/2010 e, após decorrido um ano, iniciado o prazo quinquenal da prescrição intercorrente em 04/08/2011, findo em 04/08/2016, sem causas interruptivas ou suspensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de causa interruptiva ou suspensiva apta a afastar a prescrição intercorrente declarada na sentença e mantida na decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §2º, da Lei 6.830/80 inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no Tema 566 do STJ.

No caso concreto, constatada a frustração da citação em 04/08/2010, iniciou-se a suspensão legal de um ano e, em seguida, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente em 04/08/2011, findando-se em 04/08/2016, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva.

A citação por edital realizada em 10/2014 não constitui causa interruptiva, pois não importou em localização do devedor nem em constrição patrimonial efetiva.

Não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois a demora não decorreu de ato processual de responsabilidade exclusiva do Judiciário, mas da ausência de localização de bens ou do devedor.

A tese do Tema 570 do STJ exige demonstração de prejuízo pelo não cumprimento do procedimento do art. 40 da LEF, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão previsto no art. 40, §2º, da Lei 6.830/80 inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis
(Tema 566 STJ)
.

Não se aplica a Súmula 106/STJ quando a perda do prazo decorre da ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 566; STJ, Tema 570; STJ, Súmula 106.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/07/2025 a 28/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (
I
d
.

26041907
) que
negou provimento ao recurso de Apelação, para manter a sentença declaratória da prescrição intercorrente
.

A decisão recorrida fundamentou-se no Tema 566 do STJ, consignando que o prazo de um ano de suspensão da execução, previsto no art. 40, §2º, da Lei 6.830/80, iniciou-se em 04/08/2010, quando constatada a não localização do devedor, findando-se em 04/08/2011, a partir de quando iniciou-se a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, alcançando seu termo final em 04/08/2016, sem ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas.

Em suas razões
recursais
(Id. 26952450), o agravante aduz, em síntese: (i) que a decisão não considerou a citação por edital ocorrida em 10/2014 como causa interruptiva da prescrição; (
ii
) que houve requerimentos de diligências pendentes, não apreciados pelo Judiciário, aplicando-se a Súmula 106 do STJ; (
iii
) que, segundo o Tema 568 do STJ, providências efetivadas interrompem retroativamente a prescrição; e (
iv
) que a contagem do prazo prescricional somente reiniciaria após a tentativa infrutífera de localização de bens do devedor. Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para reforma da decisão monocrática e prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas
contrarrazões
(Id. 27203328)
.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria devolvida ao
C
olegiado cinge-se à verificação da existência ou não de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional intercorrente que inviabilize o reconhecimento da prescrição declarada na sentença e mantida na decisão monocrática agravada.

Nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80:

“Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.”

O STJ, no julgamento do Tema 566, fixou a tese de que:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Na hipótese, verifica-se que a ciência da frustração da citação ocorreu em
04/08/2010
, iniciando-se, após um ano (04/08/2011), o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, findo em
04/08/2016
, conforme fundamentado na decisão agravada
, configurando
-se
, assim, a prescrição intercorrente.

Ainda
sobre o assunto
, o Tema
570
do STJ,
preleciona
:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.”

No

caso,

intimação de que se ressente o agravante não interromperia o prazo da prescrição,
não h
avendo, portanto,
qualquer providência frutífera efetivada no curso do prazo prescricional
que ensejasse
su
a interrupção
.

Por fim, o argumento de aplicação da Súmula 106/STJ não prospera, pois esta exige que a perda do prazo decorra exclusivamente de ato processual de responsabilidade do Judiciário, o que não se verifica no caso, sendo a prescrição resultante de ausência de localização de bens ou do devedor:

Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o indeferimento da petição inicial ou a extinção do processo.”

P
ortanto,
uma vez
fundamentada no Tema 566/STJ e art. 40 da LEF,
verifica-se que a decisão agravada, que
reconheceu a prescrição intercorrente pela inércia do exequente em promover atos efetivos de constrição no prazo legal
, se mostra escorreita, não merecendo reparos
.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
2
1
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 29/07/2025